Tribunal: TJDFT
Processo: 0741898-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do mérito recursal pelo colegiado.
2. Conforme o disposto no art. 123, inc. II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária, além do bom comportamento do acusado, dependerá do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, para o primário, e de 1/4 (um quarto), caso reincidente, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Constatado o não preenchimento do requisito temporal, escorreita a decisão que indeferiu a benesse ao condenado.
3. Recurso conhecido e desprovido.